Tribunal: STF
Processo: Rcl 71909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Replast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e outras alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000049-46.2023.5.09.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônoma, por intermédio de pessoa jurídica. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ação de controle concentrado, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Os requisitos essenciais à declaração judicial da relação de emprego estão demarcados nos arts. 2º e 3º da CLT, os quais podem ser resumidos em: prestação de serviços por determinada pessoa física a outra pessoa física ou jurídica; caráter personalíssimo do executor dos serviços; não eventualidade; onerosidade e subordinação jurídica. Por sua vez, a representação comercial está regulada na Lei nº 4.886/65, com os acréscimos introduzidos pela Lei nº 8.420/92. 



    O contrato de representação comercial e o contrato de trabalho apresentam pontos de encontro e fatores de diferenciação que, muitas vezes, na análise do caso prático, podem se tornar sobremaneira tênues. É o que preleciona a doutrina de Alice Monteiro de Barros (in Contratos e Regulamentações Especiais de Trabalho. São Paulo: LTr, 2008):



    [...]



    Admitida a prestação de serviços pelas Rés, mas negado que houvesse relação de emprego na atividade desenvolvida de representação comercial, cabe ao tomador afastar o vínculo empregatício e não ao trabalhador demonstrá-lo (art. 818, II, CLT; art, 373, II, CPC). 



    [...]



    O contrato de trabalho foi firmado entre a Autora e a 3ª Ré em 07/11 /2007, para o cargo de "Assistente de Logística", sendo transferida para a 2ª Ré em 01/09/12, para exercício da função de "Assistente Comercial", e transferida para a 1ª Ré em 01/05/2015, com dispensa sem justa causa pelo empregador em 01/03/2022 e projeção do aviso prévio até 12/05/2022 (CTPS - fl. 51 e 60/64; Registro de Empregado - fls. 406/407; e TRCT - fls. 514/515). Na origem, foi pronunciada a prescrição das pretensões pecuniárias exigíveis anteriormente a 25/01/2018 (fl. 608).



    Na origem, foi pronunciada a prescrição das pretensões pecuniárias exigíveis anteriormente a 25/01/2018 (fl. 608).



    [...]



    Na verificação da existência do pacto laboral aplica-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, do qual deflui a imposição do reconhecimento do liame desde que presentes os pressupostos elencados na legislação trabalhista, sendo irrelevantes os aspectos meramente formais. 



    Observa-se que, apesar de haver dois vínculos entre a Autora e a Reclamada, um empregatício com registro em CTPS e outro de representação comercial, não existia de fato separação entre as atividades realizadas pela Obreira. A sócia Rose afirmou que, durante a jornada laboral, a Reclamante trabalhava em todas as áreas, realizando vendas como representante e desempenhando as funções do cargo celetista. No mesmo sentido, a testemunha Helilton relatou que as atividades eram executadas pela Autora de acordo com as necessidades, não havendo separação entre uma e outra função.



    A testemunha Carolina, por sua vez, narrou que a Reclamante era vendedora interna, quando aquela ingressou na empresa em 2020. Já o testigo Djavan declarou que já trabalhava na Replast quando a Autora iniciou, e que não percebeu nenhuma alteração nas atividades desenvolvidas pela Reclamante ao longo do tempo. 



    Nesse contexto, tem-se que as atividades de venda realizadas pela Autora ocorriam conjuntamente com os demais serviços executados por ela, tratando-se, em verdade, de mais uma das atribuições do cargo ocupado na empresa. 



    Apesar de as Rés sustentarem que o serviço de representante comercial pudesse ser prestado fora do horário de trabalho, infere-se da prova testemunhal que as atividades de venda eram realizadas dentro da jornada laboral, não havendo de se cogitar de ausência de pessoalidade, vez que a Autora não poderia se fazer substituir por terceiros, além de estar configurada a não eventualidade na prestação dos serviços, uma vez que a Autora laborava para a consecução dos objetivos financeiros do Reclamado, não dependendo de eventos incertos para que ocorresse. 



    Ainda, é incontroversa a existência de onerosidade, considerando que as Rés procediam ao pagamento de comissões mediante depósito na conta da Reclamante, em retribuição aos serviços de venda, não tendo sido afastada a subordinação da relação estabelecida. Ao contrário, sendo exercida tal atividade nos mesmos horários e local das demais atribuições do cargo celetista, deduzse que desempenhada nas mesmas condições dessas, sendo indiferente que não houvesse lista prévia de clientes nem estipulação de metas para as vendas. 



    E quanto a celebração de contrato de representação comercial, mesmo que constituída pessoa jurídica para recebimento dos valores de comissões com a emissão de notas fiscais, a ausência de separação entre as atividades desempenhadas mediante vínculo celetista e de representante comercial desnatura tal instituto, sendo que todos os serviços eram executados, de fato, por pessoa física. 



    Nos termos do art. 9º da CLT, são nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na consolidação das leis trabalhistas. Assim, a utilização de instrumento contratual diverso do pacto laboral não tem o condão de afastar o vínculo de emprego, se observado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 3º da CLT, como ocorre no caso em comento.



    [...]



    Contudo, o caso sob análise é distinto dos apreciados pela Suprema Corte, visto que não se está tratando de contrato firmado originariamente entre duas pessoas jurídicas, em que uma das partes acorda em prestar serviços como representante comercial, assumindo os riscos da atividade, e nem sobre a validade de eventual terceirização de mão de obra. 



    Ao contrário, no caso, constata-se que a atividade de representante comercial era exercida pela Autora concomitantemente com as funções decorrentes do contrato empregatício anteriormente celebrado entre as partes, durante a jornada laboral e no mesmo espaço físico, não havendo, de fato, separação entre as tarefas realizadas como empregada e, portanto, submetida ao poder hierárquico da empresa, e as tarefas atinentes à atividade de representação comercial. 



    [...]



    Por fim, necessário ressaltar que tal entendimento está em consonância com recentes julgados do C. STF, nos quais foram mantidas decisões que reconheceram a existência de pressupostos que configuram a relação de emprego e afastaram instrumentos contratuais firmados em fraude à legislação trabalhista, considerando-se que não houve afronta aos posicionamentos firmados por aquela Corte na ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725), a exemplo das decisões monocráticas nas Reclamações nº 67.152 e 67.206, proferidas respectivamente em 18/04/2024 e 22/04/2024 pelo Exmo. Ministro Flávio Dino, e 65.094, proferida em 25/04/2024 pelo Exmo. Ministro André Mendonça. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. A existência concomitante de vínculo empregatício com a reclamante, voltado ao exercício de atividade distinta, não afasta, a priori, a validade do contrato civil.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente